Tribunal: TJES
Processo: 5004720-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: MARINETE MARIA PEREIRA SAMORA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da análise dos autos não se extrai qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de que teria havido prática de atos que importem em dissolução irregular.
2.
Ao contrário, a informação constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acerca da baixa da empresa, sob motivo “Extinção p/ Enc Liq Voluntária” demonstra que fora requerida regularmente a dissolução da sociedade empresária, conforme previsto no art. 9º da LC nº 123/2006, não se tratando de hipótese para reconhecimento da alegada dissolução irregular. Precedentes.
3.
A decisão recorrida restou devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento deste colegiado.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004720-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: MARINETE MARIA PEREIRA SAMORA, SAMORA CONSTRUCOES LTDA, VALDEIR PEREIRA SAMORA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido do Município de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
a decisão recorrida deixou de observar o art. 9º, §5º, da LC nº 123/2006, pela qual a solicitação de baixa da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores;
b)
comprovado nos autos a baixa da empresa executada, o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios é medida que se impõe.

Sob ID 8045397, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Ao que se extrai do recurso o pedido de redirecionamento da execução aos sócios restou pautada na suposta dissolução irregular da sociedade e foi indeferido por entender o juízo não estar demonstrada a alegação.

Tal como consignado por ocasião da análise perfunctória da questão, compulsando o caderno processual eletrônico não se extrai qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de que teria havido prática de atos que importem em dissolução irregular.

Ao contrário, a informação constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acerca da baixa da empresa, sob motivo “
Extinção p/ Enc Liq Voluntária
” demonstra que fora requerida regularmente a dissolução da sociedade empresária, conforme previsto no art. 9º da LC nº 123/2006, não se tratando de hipótese para reconhecimento da alegada dissolução irregular.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO REGULAR. MICROEMPRESA. DISTRATO E LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123. INAPLICÁVEL. 1.
Não há que se falar em dissolução irregular da sociedade, eis que houve processo regular de dissolução e liquidação, razão pelo qual cumpriria à exequente demonstrar a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto ou contrato social, o que não ocorreu, observando, ainda, que a ausência de quitação do montante devido não se revela suficiente para impor a responsabilização pelo pagamento aos sócios (Súmula 430 do STJ)
. [...] (TRF-2 - AC: 00654210219994025101 RJ 0065421-02.1999.4.02.5101, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO REGULAR.

A extinção da empresa por liquidação voluntária, devidamente comunicada ao órgão fazendário, caracteriza dissolução regular, não sendo, portanto, cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes da empresa executada
. (TRF4, AG 5023370-17.2013.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 25/11/2013) (grifo);

Por outro lado, há de se registrar que a dissolução da empresa não afasta a obrigação dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores quanto aos débitos, a depender de quem integrava a sociedade à época dos fatos geradores, conforme dispõe o artigo 9º, §5º da já citada LC 123/2006. Entretanto, este não foi o fundamento adotado pelo agravante para o pedido, carecendo de prova acerca dos sócios que se encontram nesta condição.

Desta feita, inexistindo nos autos prova de irregularidade na dissolução da sociedade, tampouco demonstração da composição do quadro societário quando da ocorrência do fato gerador, não vislumbro possibilidade de acolhida do pedido de redirecionamento da execução aos sócios.

Assim, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial ao caso, indeferindo o pedido, conclusão que deve, em seu sentir, prevalecer.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004720-86.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO
:
MARINETE MARIA PEREIRA SAMORA E OUTROS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, pelos motivos a seguir expostos.

Pois bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
(Tema 630).

No caso dos autos, o Município Agravante defende a configuração da irregularidade da dissolução da microempresa executada/agravada (SAMORA CONSTRUÇÕES LTDA), pois consta no cadastro da JUCEES que a mesma se encontra com situação
extinta
com término da atividade empresarial em 10/12/2020, sem o adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Desta feita, a desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN (
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos: [...] III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.).

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

Nesse ponto, o resultado da consulta ao sistema da JUCEES anexado pelo Município Agravante no Id 39352880 dos autos de origem demonstra que figurava como sócio-administrador da microempresa o Sr.
Valdeir Pereira Samora
e como sócia a Sra.
Maria Aparecida Dias dos Santos.

Portanto, não se pode conceber que a possibilidade de extinção (liquidação) facilitada da sociedade empresária no caso de microempresas importe em inadimplemento dos débitos fiscais, pois caso não haja patrimônio da pessoa jurídica disponível para saldar suas obrigações tributárias, deve haver a responsabilização dos sócios, na forma da legislação respectiva.

Por fim, importa salientar que, neste momento processual, a presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra os sócios, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via adequada.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para deferir o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.